Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0727882-60.2019.8.07.0000 REQUERENTE: RENAN TALES BARRETOS DE LIMA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Tendo em vista a petição de ID 14763069, concedo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a defesa do requerente instruir a presente revisão criminal, sob pena de não conhecimento da ação. Dê-se vista à Defensoria Pública conforme requerido. Brasília/DF, 09 de março de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator